Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737788-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURILIO NUNES DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS NOGUEIRA CHAGAS D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia o agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. No entanto, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica do agravante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Nada obstante a declaração de hipossuficiência e os extratos da conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil (IDs 19303461 e 19303462), tais documentos não são suficientes para atestar a alegada hipossuficiência econômica do requerente. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como CTPS, contracheques, recibos de pagamento de salário, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos bancários dos últimos três meses, além dos gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora